Tribunal: TJSP
Processo: 1003231-67.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de petição de herança c.c nulidade de inventário. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Impugnação aos benefícios da gratuidade de justiça concedida aos réus. Ônus da prova é da parte impugnante, que não demonstrou, à saciedade, que os beneficiários têm condições de arcarem com as custas do processo e honorários advocatícios. Preliminar de ilegitimidade passiva

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de petição de herança c.c nulidade de inventário. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Impugnação aos benefícios da gratuidade de justiça concedida aos réus. Ônus da prova é da parte impugnante, que não demonstrou, à saciedade, que os beneficiários têm condições de arcarem com as custas do processo e honorários advocatícios. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Ainda que verificada a boa-fé dos requeridos em não ter conhecimento da existência de autor, único herdeiro do falecido, este tem direito à totalidade da herança, já que é o único herdeiro. E a boa-fé dos réus não caminha para a manutenção da partilha e, sim, somente aos frutos percebidos durante o período que se beneficiaram dos bens. Indeferimento da assistência litisconsorcial mantida. Recursos a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713569
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1003231-67.2017.8.26.0084, da Comarca de
Campinas, em que são apelantes JOSÉ DEMERVAL LÚCIO, VERA
CRUZ LUCIO, NEUSA APARECIDA LUCIO CARRARA, WALTER CARRARA,
IVONE CAVALCANTE LUCIO e FABIO AUGUSTO LUCIO, é apelado
LUIZ CARLOS FORONI LÚCIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, negaram
provimento aos recursos. Vencido o 3o Juiz que declarará,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI, LUIS MARIO
GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17598
APELAÇÃO CÍVEL No 1003231-67.2017.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS - 3a VARA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CÁSSIO MODENESI BARBOSA
APELANTES: JOSÉ DEMERVAL LÚCIO, IVONE CAVALCANTE LUCIO,
VERA CRUZ LUCIO, FABIO AUGUSTO LUCIO, NEUSA APARECIDA
LUCIO CARRARA, WALTER CARRARA
APELADO: LUIZ CARLOS FORONI LÚCIO JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de petição de herança
c.c nulidade de inventário. Sentença de
procedência. Inconformismo da parte ré.
Impugnação aos benefícios da gratuidade
de justiça concedida aos réus. Ônus da
prova é da parte impugnante, que não
demonstrou,
à
saciedade,
que
os
beneficiários têm condições de arcarem
com as custas do processo e honorários
advocatícios.
Preliminar
de
ilegitimidade passiva afastada. Ainda
que verificada a boa-fé dos requeridos
em não ter conhecimento da existência
de autor, único herdeiro do falecido,
este
tem
direito
à
totalidade
da
herança, já que é o único herdeiro. E a
boa-fé dos réus não caminha para a
manutenção da partilha e, sim, somente
aos frutos percebidos durante o período
que se beneficiaram dos bens. Indeferimento da assistência
litisconsorcial mantida. Recursos a que
se nega provimento.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
246/249,
declarada as fls. que julgou procedente a ação para
anular a escritura pública de inventário e partilha bens
deixados por João de Assis Lúcio (fls. 15/19), anulando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em consequência os atos de transmissão dele decorrentes,
determinando-se a devolução dos bens ao monte-mor para
inventariança em autos próprios, com devolução dos frutos
a partir da citação e improcedente a impugnação à
gratuidade de justiça concedida aos requeridos. Arcarão os
requeridos
com
as
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
Com o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados/ofícios
para cancelamento das transmissões.
Inconformados,
arguem
os
requeridos
ilegitimidade passiva. No mérito, insistem na alegação de
que não sabiam que o falecido tinha constituído nova
família e tivesse mais filhos, logo, não há que se falar
em má-fé e, ainda, serem prejudicados, uma vez que a
partilha foi realizada formalmente. Dizem que não se pode
anular ato jurídico perfeito.
Recorre Fabio Augusto Lucio contra o
indeferimento da assistência litisconsorcial, alegando, em
suma, que tem interesse jurídico na causa, pois em 2010,
antes do reconhecimento da paternidade, adquiriu 200 cotas
sociais de empresa Lucio Comercio de Frutas Ltda e, caso
mantida a sentença, será diretamente afetado, motivo pelo
qual pede a reforma da sentença ou que seja mantida a
transferência das cotas.
Recursos processados e contrarrazoados,
com preliminar de afastamento da gratuidade de justiça
concedida aos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese do necessário.
Inicialmente, de se manter a gratuidade
de justiça concedida aos réus/apelantes, pois, o ônus da
prova é da parte impugnante, que não demonstrou, à
saciedade, que eles, apelantes, têm condições de arcarem
com as custas do processo e honorários advocatícios;
inexistente, portanto, qualquer fundamento a justificar a
revogação do benefício.
Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery que: “cabe à parte contrária o ônus de provar
que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado,
requerendo a revogação do benefício”. Obrigação não cumprida
pela impugnante. (“Código de Processo Civil Comentado”, 10a
edição, Editora RT, pág. 1432)
E
afasta-se
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos/apelantes,
pois como bem analisado, a corré Vera, embora seja ela
casada com o herdeiro Demerval em regime comunhão parcial
de bens, e não haja comunicação de herança neste caso,
verifica-se que ela se fez presente ao ato da escrituração
(fls. 15/19), recomendando-se sua permanência no polo
passivo.
Com relação ao corréu Walter, conforme
se verifica no R. 04 de fls. 198, é casado com Neusa pelo
regime de comunhão de bens antes da Lei 6.515/77, adotando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o regime da comunhão universal, sendo meeiro da doação e,
portanto, parte legítima.
E não há se falar em ilegitimidade
quanto a Neusa por ter renunciado à herança, uma vez que a
matrícula de fls. 197/199 demonstra que ela renunciou para
depois ser beneficiada com doação de bem da herança. E se
beneficiada na sucessão é parte legitima para a demanda.
No mais, adota-se a r. sentença da
lavra do MM. Juiz CÁSSIO MODENESI BARBOSA, que bem dirimiu
a
questão,
analisando
com
clareza
os
argumentos
apresentados, bem como as provas constantes dos autos.
Isto porque, ainda que verificada a boa-
fé dos réus em não ter conhecimento da existência de
autor/apelado, herdeiro do falecido, este tem direito à
totalidade da herança, já que é o único herdeiro.
Por conseguinte, de rigor a anulação da
partilha já realizada e devolvidos ao monte-mor todos os
bens, reabrindo-se o processo sucessório em ação própria.
E a boa-fé dos requeridos não caminha
para a manutenção da partilha e, sim, como bem analisado
pelo MM. Juiz singular, somente aos frutos percebidos
durante o período que se beneficiaram dos bens, a saber:
“Quanto à restituição dos lucros da empresa, a
responsabilidade dos herdeiros será aferida de acordo com
as regras concernentes à posse de má-fé e à mora, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 1.826 do Código Civil: “Art. 1.826. O
possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do
acervo, fixando-se lhe a responsabilidade segundo a sua posse,
observado o disposto nos arts. 1.214 a 1.222. Parágrafo único. A
partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de
aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora.”
Cabe destacar ainda que o art. 1.201 da
mesma Lei esclarece que “é de boa-fé a posse, se o
possuidor ignora o vício, ou obstáculo que impede a
aquisição da coisa”.
No caso dos autos, o autor não estava
registrado em nome de seu genitor e a família ignorava a
sua existência e não fez o autor qualquer prova de que o
soubessem e que teria sido intencionalmente excluído da
sucessão.
Logo,
presumível
a
boa-fé
dos
possuidores, os frutos são perceptíveis pelo herdeiro
excluído a partir da citação.
Assim, deve a partilha ser anulada e os
bens restituídos ao acervo para posterior apuração em ação
de inventário.”
Por fim, correto o indeferimento da
alegada assistência litisconsorcial, uma vez que o objeto
do processo se limita à análise da anulação do inventário
extrajudicial
e
transmissão
dos
bens
aos
herdeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constantes da escritura. Embora Fábio Augusto Lúcio tenha
adquirido cotas do herdeiro Demerval, não é herdeiro e
deverá
cobrar
eventuais
prejuízos
regressivamente
do
vendedor.
Posto isto, nega-se provimento aos
recursos. Nos termos do artigo 85, 11, do CPC, majoram-se
os honorários recursais para 16%. Alerto às partes que,
em caso de oposição de embargos de declaração, poderá ser
observado o disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do
Código de Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que
se pretenda o mero prequestionamento, uma vez que este
está implícito na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/
Apelação Cível no 1003231-67.2017.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelantes: José Demerval Lúcio, Vera Cruz Lucio, Neusa Aparecida Lucio
Carrara, Walter Carrara, Ivone Cavalcante Lucio e Fabio Augusto Lucio
Apelado: Luiz Carlos Foroni Lúcio
Interessado: João de Assis Lúcio

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
(art. 941, § 3o do CPC)
O Autor, Luiz Carlos, propôs ação de petição de
herança, cumulada com nulidade de inventário extrajudicial, sob alegação
de ter sido, posteriormente a este ato, reconhecido judicialmente como
filho do falecido/inventariado João.
A sentença julgou procedente a ação, motivo do apelo
dos colaterais de João. O e. Relator, Des. José Rubens Queiroz Gomes está
improvendo o apelo, mantendo a sentença.
Divirjo da solução dada ao caso, tanto pela sentença
quanto pelo voto na apelação.
Uma linha do tempo é necessária para contextualização
do caso em exame. Vamos a ela.
O óbito de João, pai reconhecido o autor, deu-se em
11.11.2009. A escritura pública de partilha de bens, celebrada entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correqueridos, irmãos do falecido João, foi celebrada em 29.07.2010. A
ação de investigação de paternidade foi ajuizada por Luiz Carlos em
2012, sendo a sentença de procedência prolatada em 03.06.2014, com
trânsito em 09.07.2014. O ajuizamento da ação de petição de herança e
de nulidade da partilha foi ajuizada em 10.05.2017.
Afasto, por primeiro, a existência de prescrição da
pretensão do autor. Embora se encontrem diferentes posições na
jurisprudência quanto ao momento inicial de contagem do prazo (10 anos,
art. 205 do CC), ou a abertura da sucessão (TJSP, Ap. 9111460-
97.2004.8.26.0000, desta Sétima Câmara, relatoria do Des. Álvaro Passos,
j. 29.09.2010), ou do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a
paternidade/maternidade (STJ, REsp 1.368.677-MG, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 05.12.2017- este acórdão entendeu pela superação da
compreensão do STF no sentido de que o prazo prescricional da ação de
petição de herança corria da abertura da sucessão, extraído da interpretação
do então vigente CC 1916, art. 1.572), essas alternativas não se vestem ao
caso. Na hipótese mais favorável aos apelantes (10 anos da abertura da
sucessão), tem-se que João faleceu em 2009, esta demanda foi ajuizada em
2017. Portanto, não se pode falar em prescrição.
Na hipótese de preterição de herdeiro - que não é o
caso em análise - estaríamos diante de uma nulidade absoluta, atraindo a
aplicação do artigo 205 do CC. Mas, não é este o caso. Ao tempo do
negócio objetivado na demanda, o autor não era herdeiro reconhecido de
João.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se de prescrição não se cogita (matéria de ordem pública que deve ser
sempre considerada, até de ofício), mister avançar na análise de outros
aspectos que cravam o caso.
Pelo histórico dos fatos já apresentado e destacado,
penso necessário analisar os efeitos da sentença que reconhece a
paternidade, ou a maternidade.
Já tive oportunidade de me posicionar sobre o tema, em
caso em que fui designado relator e que se acha no STJ, em análise de
Agravo contra decisão que rejeitou o REsp interposto.
Lá posicionei-me pela irretroatividade dos efeitos
dessas sentenças, valendo-me de decisões do STF e do STJ, que aqui
rememoro porque pertinente.
A primeira delas, antiga (18.02.1986), vem do
Supremo Tribunal Federal, Segunda Turma, relatoria do Ministro
Francisco Rezek. É o RE no 103.513-7-MG. Eis a ementa:
“INVESTIGAÇÃO
DE
PATERNIDADE,
CUMULADA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE
ATOS JURÍDICOS E PETIÇÃO DE HERANÇA.
I. O argumento da doação simulada foi
desautorizado na origem, e não há como aboná-
lo em instância extrema sem o revolver da prova.
II. Os efeitos da sentença que reconhece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paternidade post mortem não atingem a situação
já consolidada dos descendentes, em favor de
pessoas, na época, desvestidas dessa qualidade
jurídica. Inocorrência de afronta ao art. 1.132
do Código Civil.
Recurso extraordinário não conhecido.”.

Cuidou-se de uma ação de investigação de
paternidade, cumulada com anulatória de atos jurídicos e petição de
herança. A sentença mineira (Ituiutaba): i) julgou procedente a
investigatória de paternidade; ii) declarou as autoras carecedoras da ação
de anulação de ato jurídico e iii) reconheceu as autoras como herdeiras do
investigado, para concorrerem à herança em igualdade de condições com
os demais herdeiros.

O Acórdão confirma a sentença.
No RE as vencidas argumentavam que as
decisões malferiram o disposto no art. 1.132 do Código Bevilaqua, então
vigente.
E o STF manteve a sentença e o Acórdãos
mineiros.
Ao dizer sobre os limites da retroação dos efeitos
do reconhecimento judiciário da paternidade, o e. Min. Relator, Francisco
Rezek recuperou o que a Corte decidiu no RE 4.367, relatado pelo
Ministro Orozimbo Nonato: “A ação que visa obter o reconhecimento de
filiação tem natureza declarativa; a sentença retroage ao dia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nascimento; mas seus efeitos não atingem a situação dos herdeiros que,
únicos no regime da lei anterior, receberam a herança de acordo com essa
lei; a virtude retro-operante da sentença tem natural limite no direito
adquirido” (RT 147, p. 303; fls. 12 do Acórdão do STF agora citado).
Um pouco da história que envolveu essa
demanda sintoniza a decisão do STF que comento e traz luzes à solução do
caso que ora declaro voto.
N. e M.J. estabeleceram concubinato e geraram
duas filhas: M. e M., nascidas em 1954 e 1955. N. enviuvou por volta de
1965, sem reconhecer a duas filhas desse outro leito (concubinato), apesar
de alimentá-las e educá-las. N. faleceu em agosto de 1980, sem deixar
bens.
Entretanto, por morte de sua mulher, N. recebera,
em 1967, uma área de terras que incorporou ao capital de uma empresa
agro-pastoril que organizou com um filho do casamento. A incorporação
deu-se em 1972.
Em 1980, morto N., as filhas, geradas no
concubinato, ajuizaram investigação de paternidade, cumulada com
anulatória de atos jurídicos (a incorporação do bem à firma e dos atos
jurídicos posteriores) e petição de herança.
O resultado da sentença, do Acórdão e do RE já
expus.

Mais um caso encontrei na jurisprudência, agora
do Superior Tribunal de Justiça, e que resolveu a situação com a mesma
fundamentação no ponto que aqui interessa (os limites do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retrooperante do reconhecimento judicial da paternidade sobre atos
jurídicos passados).
Refiro-me ao REsp no 1.298.576-RJ, Quarta
Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 21.08.2012, v.u., DJe
06.09.2012.
Eis a ementa desse julgado:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO, EM SEDE DE
RECURSO
ESPECIAL,
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR
ABANDONO
AFETIVO
E
ALEGADAS
OFENSAS.
DECISÃO
QUE
JULGA
ANTECIPADAMENTE O FEITO PARA, SEM
EMISSÃO DE JUÍZO ACERCA DO SEU
CABIMENTO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO.
PATERNIDADE CONHECIDA PELO AUTOR,
QUE AJUIZOU A AÇÃO COM 51 ANOS DE
IDADE, DESDE A SUA INFÂNCIA. FLUÊNCIA
DO PRAZO PRESCRICIONAL A CONTAR DA
MAIORIDADE, QUANDO CESSOU O PODER
FAMILIAR DO RÉU.
1. Embora seja dever de todo magistrado velar a
Constituição, para que se evite supressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência do egrégio STF, não se admite
apreciação, em sede de recurso especial, de
matéria constitucional.
2. Os direitos subjetivos estão sujeitos à
violações, e quando verificadas, nasce para o
titular do direito subjetivo a faculdade (poder) de
exigir de outrem uma ação ou omissão (prestação
positiva
ou
negativa),
poder
este
tradicionalmente nomeado de pretensão.
3. A ação de investigação de paternidade é
imprescritível,
tratando-se
de
direito
personalíssimo, e a sentença que reconhece o
vínculo tem caráter declaratório, visando acertar
a relação jurídica da paternidade do filho, sem
constituir para o autor nenhum direito novo,
não podendo o seu efeito retrooperante alcançar
os efeitos passados das situações de direito.
4. O autor nasceu no ano de 1957 e, como afirma
que desde a infância tinha conhecimento de que o
réu era seu pai, à luz do disposto nos artigos 9o,
168, 177 e 392, III, do Código Civil de 1916, o
prazo prescricional vintenário, previsto no
Código anterior para as ações pessoais, fluiu a
partir de quando o autor atingiu a maioridade e
extinguiu-se assim o "pátrio poder". Todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo a ação sido ajuizada somente em outubro
de 2008, impõe-se reconhecer operada a
prescrição, o que inviabiliza a apreciação da
pretensão quanto a compensação por danos
morais.
5. Recurso especial não provido.”.
Retorno ao caso em análise.
No panorama dos fatos que já apresentei, entendo
que prevalece a linha de pensamento daquela ação de anulação de doação a
que me referi e que fui relator designado, ou seja: o reconhecimento da
paternidade não retroopera efeitos sobre atos jurídicos perfeitos celebrados
anteriormente ao tal reconhecimento.
Aparentemente, poder-se-ia concluir que esse pensar
aniquilaria a ação de petição de herança (art. 1.824 do CC). Não é assim.
Esse posicionamento apenas delimita o alcance dessa pretensão,
preservando, em nome da segurança jurídica, os atos jurídicos perfeitos,
que, por comando constitucional, nem a lei pode abalar (Carta Política de
1988, art. 5o inciso XXXVI).
Havendo herança não partilhada, com acervo na posse
de herdeiros, ou até de terceiros; havendo evidente nulidade em ato
jurídico praticado com preterição proposital dos interesses e direitos de
herdeiro conhecido e posteriormente assim declarado, evidentemente o
preterido poderá manejar a ação de petição de herança (no prazo decenal-
havendo diferentes posicionamentos sobre o fato denotador da contagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desse prazo), visando resguardar sua parte no acervo de seu pai, ou mãe,
ainda que este reconhecimento de filiação seja posterior à abertura da
sucessão.
Diversamente disso seria fazer a decisão do
reconhecimento da paternidade/maternidade retrooperar efeitos, atingindo
atos jurídicos perfeitos e acabados, sem qualquer das máculas que projetei.
Seria aniquilar a segurança jurídica que deve marcar os negócios como um
dos princípios fundantes de Estado de Direito.
Admitir a “retrooperação” de efeitos de tais sentenças
implicaria dizer, a toda sociedade, que antes de celebrar qualquer negócio
com herdeiros de um bem, dever-se acautelar o adquirente em buscar
certidão de distribuição de ações cíveis em desfavor daquele autor da
herança destinada aos vendedores, tentando certificar-se de não haver,
contra este, ação de investigação de paternidade (geralmente sobre o crivo
da publicidade restrita). Isso para ter instrumento de defender-se,
futuramente, contra a investida de herdeiro tardio contra o bem negociado.
Pior que isso: se se adotar a posição de que o prazo
prescricional (10 anos) tem início do trânsito em julgado da decisão que
reconhece a paternidade/maternidade, de nada adiantaria a tal certidão
cogitada, pois a demanda poderia ter início após o negócio que idealizei.
Em qualquer das hipóteses que apresentei, sobre todos
os negócios jurídicos celebrados com pessoas que obtiveram um bem por
herança, pairaria dúvida de validade, ou de estabilidade jurídicas, o que
não se pode, a meu sentir, admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante destacar que a petição de herança com
invalidade da partilha identificada neste caso em análise tem por
fundamento o tão só fato do tardio reconhecimento judicial da paternidade
do falecido João em relação ao autor Luiz Carlos.
Não verifico nulidade na partilha de 2010, quando
o autor nem havia ajuizado ação de investigação de paternidade. A meu
sentir, não estão presentes quaisquer das circunstâncias dos arts. 166 e ou
171 e seguintes, todos do Código Civil.
Neste caso, por todos os aspectos e fundamentos que
trouxe à análise, entendo que a apelação deve ser provida e a ação julgada
improcedente, com inversão dos ônus sucumbenciais, fixando a verba em
18% sobre o valor atualizado da causa (na origem foram fixados
honorários em 15%).
É como voto e declaro.
Miguel Brandi
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE RUBENS QUEIROZ GOMES
125310D2
8
17
Declarações de
Votos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
12591C20
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003231-67.2017.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.